Tribunal: TJMT
Processo: 1020002-84.2020.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020002-84.2020.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HEMERSON NASCIMENTO AGUILERA - CPF: 735.628.821-49 (EMBARGANTE), ELISIANE MORAES PORTELA - CPF: 021.131.531-14 (ADVOGADO), BRDU SPE VERMONT LTDA - CNPJ: 17.804.316/0001-39 (EMBARGADO), GUSTAVO AUGUSTO HANUM SARDINHA - CPF: 718.782.201-44 (ADVOGADO), BRDU SPE VERMONT LTDA - CNPJ: 17.804.316/0001-39 (REPRESENTANTE), DANIELLE FERNANDES LIMIRO HANUM - CPF: 924.054.871-87 (ADVOGADO), LIVIA BOENSO BRANDAO PEIXOTO - CPF: 035.693.161-73 (ADVOGADO), BRDU SPE VERMONT LTDA - CNPJ: 17.804.316/0001-39 (EMBARGANTE), DANIELLE FERNANDES LIMIRO HANUM - CPF: 924.054.871-87 (ADVOGADO), GUSTAVO AUGUSTO HANUM SARDINHA - CPF: 718.782.201-44 (ADVOGADO), LIVIA BOENSO BRANDAO PEIXOTO - CPF: 035.693.161-73 (ADVOGADO), ELISIANE MORAES PORTELA - CPF: 021.131.531-14 (ADVOGADO), HEMERSON NASCIMENTO AGUILERA - CPF: 735.628.821-49 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO

E M E N T A

Embargos de Declaração nº
1020002-84.2020.8.11.0003 - Rondonópolis

Embargante:
BRDU SPE Vermont Ltda.

Embargado:
Hemerson Nascimento Aguilera.

E M E N T A

RECRUSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO

– INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO -

EMBARGOS
REJEITADOS
.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Ausentes vícios no acórdão embargado, mas mero inconformismo da parte embargante, devem os embargos serem rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração nº
1020002-84.2020.8.11.0003 - Rondonópolis

Embargante:
BRDU SPE Vermont Ltda.

Embargado:
Hemerson Nascimento Aguilera.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BRDU SPE Vermont Ltda.
em face do v. acórdão proferido no Recurso de Apelação n. 1020002-84.2020.8.11.0003 por esta Câmara, que deu provimento ao apelo interposto pela construtora, ora embargante, para retificar a sentença para o fim de determinar que resolvido o contrato de compra e venda, a devolução dos valores adimplidos pelo devedor fiduciante devera observar o quanto disposto no §4º do art. 27 da Lei 9.514/97.

Inconformada, a embargante sustenta que a pretensão recursal impugnava a sentença justamente pela não aplicação da Lei n. 9.514/97, e que no voto condutor a sentença for reformada para ser observada a citada lei, e por isso, o resultado final do acórdão deveria ter sido pelo total provimento do recurso.

Segue alegando a omissão do voto condutor quanto à constituição em mora do devedor, porque o mesmo encontra-se inadimplente desde maio /2020, de modo que deve ser sanada a omissão se será aplicado todo o procedimento da Lei n. 9.514/97, notadamente o art. 26, quanto à constituição em mora.

Decorreu o prazo sem contrarrazões pelo embargado, como certificado no Id n. 138301168.

É o relatório.

Cuiabá, 24 de agosto de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração nº
1020002-84.2020.8.11.0003 - Rondonópolis

Embargante:
BRDU SPE Vermont Ltda.

Embargado:
Hemerson Nascimento Aguilera.

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratórios visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

A embargante aponta a presença de erro no acórdão embargado sob o argumento de que o resultado deveria ter sido pelo total provimento do recurso, vez que acolheu na integralidade a pretensão recursal quanto à aplicação da Lei n. 9.514/97.

A valer, Superior Tribunal de Justiça entende que se considera erro material a adoção de premissa equivocada na decisão judicial. Nesse caso, cabem embargos de declaração para corrigir a decisão e, até mesmo, modificá-la, eliminando a premissa equivocada.

No caso em pauta, não subsiste o apontado vício, pois o acórdão embargado, também declarou a resolução do contrato, pretensão inicial da parte autora, contra a qual se insurgiu a apelante, ora embargante, na medida em que um dos pontos questionados nas razões recursais do apelo era a impossibilidade de resilição do contrato regido pela lei de alienação fiduciária, além da sustação dos encargos após a resolução contratual, pretensão não acolhida pelo Colegiado.

Quanto à alegada omissão, o voto condutor foi expresso ao mencionar
que nos contratos de alienação fiduciária em garantia de bens imóveis, a quitação da dívida deve ocorrer nos termos dos arts. 26 e 27 da Lei n. 9.514/1997, cujo procedimento devera ser observado para restituição de eventuais valores adimplidos pelo devedor-fiduciante.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE –OMISSÃO NÃO VERIFICADA – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida”
. (RED n.

1009431-97.2019.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa.

Antônia Siqueira Goncalves, j. 10.11.21)

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não é via recursal para rediscussão de matéria já decidida.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
REJEITO
.

Cuiabá, 24 de agosto de 2022

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022